Tribunal: TJDFT
Processo: 0005208-18.2013.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade.
3. No presente caso, o Juiz a quo manifestou-se, de forma clara e objetiva, a respeito do pedido de reparação dos danos oriundos de acidente de trânsito, não havendo que falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação.
4. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes da causa, aponta argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.
5. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 3.
6. O dever de reparar o prejuízo causado assenta na conjugação de três elementos essenciais: I) culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente4.
7. Na espécie, as provas encartadas aos autos não corroboram a alegação do autor de que o motorista da parte ré agiu com imprudência.
8. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.